Tribunal: TJSP
Processo: 1001936-60.2016.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA INTERNA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. Consoante resolução n. 605/2013, a competência para julgamento das pretensões indenizatórias propostas em face de concessionárias de serviço público é de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado. Não conhecimento do recurso. Conflito negativo de

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA INTERNA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. Consoante resolução n. 605/2013, a competência para julgamento das pretensões indenizatórias propostas em face de concessionárias de serviço público é de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado. Não conhecimento do recurso. Conflito negativo de competência suscitado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000655260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001936-60.2016.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante
VIANORTE S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Suscitaram conflito negativo de competência.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de agosto de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001936-60.2016.8.26.0300 - Jardinópolis - VOTO No 2/7
Voto no 38017
Processo n. 1001936-60.2016.8.26.0300
Apelante: ViaNorte S/A
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Juiz: Mariana Tonoli Angeli
Comarca de Jardinópolis
5a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO.
COMPETÊNCIA
INTERNA.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS
DECORRENTES
DE
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. Consoante
resolução n. 605/2013, a competência para julgamento das
pretensões indenizatórias propostas em face de concessionárias
de serviço público é de uma das Câmaras da Seção de Direito
Privado. Não conhecimento do recurso. Conflito negativo de
competência suscitado.
Vistos;
Trata-se de recurso de apelação interposto por
ViaNorte S/A contra r. sentença de fls. 553/558, por meio da qual
a DD. Magistrada “a quo” julgou procedente a demanda, para
condenar a apelante ao pagamento de indenização à autora por
danos materiais no importe de R$ 24.546,00, com acréscimos de
correção monetária e juros de mora.
Preliminarmente, sustenta competência de uma
das Câmaras de Direito Público. No mérito, pleiteia afastamento da
teoria da responsabilidade objetiva. Sustenta, ainda, estar no
regular exercício de seu direito, bem como cuidar-se de caso
fortuito, além de ser imputado exclusivamente a terceiros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001936-60.2016.8.26.0300 - Jardinópolis - VOTO No 3/7
Impugna ainda os danos materiais.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso a
fls. 588/599.
O apelo fora distribuído livremente à 32a
Câmara de Direito Privado do TJSP, porém, entendendo ser a
competência do recurso interposto de uma das Câmaras de
Direito Público, não conheceu da apelação e determinou a
redistribuição do feito (vide decisão monocrática de fls.
608/609).
É o relatório.
O recurso não reúne as condições de
admissibilidade para ser julgado nesta Seção de Direito
Público.
Com efeito, a lide gira em torno de definir se a
ré, pessoa jurídica de direito privado a quem foi outorgada a
concessão de serviços públicos, é responsável pelo acidente sofrido
pelo autor.
Ora, nesta hipótese, mister considerar o que foi
decidido
no
Conflito
de
Competência
n°
0130445-58.2013.8.26.0000, rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 21

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001936-60.2016.8.26.0300 - Jardinópolis - VOTO No 4/7
de agosto de 2013, cuja ementa peço vênia para transcrever:
DÚVIDA DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE
DE VEÍCULOS - Ação de reparação de danos decorrente de acidente de
veículo, promovida em face de concessionária de transporte público -
Competência recursal regulada pela Resolução n° 194/04, com as
alterações advindas da Resolução n° 605/2013, dispondo que as ações de
reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda que envolvam a
responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias de
serviços de transporte, é de competência das Colendas Câmaras
integrantes da Subseção de Direito Privado 3 - Dúvida de competência
acolhida -Competência da Colenda 27a (Vigésima Sétima) Câmara de
Direito Privado desta Egrégia Corte.
A questão, outrora divergente, hoje não mais
comporta discussões, pois a resolução no 605/2013, artigo 5o,
III.15, com a redação dada pela Resolução no 835/2020 do C.
Órgão Especial, dispõe expressamente que compete à Subseção de
Direito Privado III (25a a 36a Câmaras de Direito Privado) julgar
matéria versando sobre: “Ações de reparação de dano causado
em acidente de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e
permissionárias de serviços de transporte, bem como as
que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou
facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro.”
Dessa forma, carece esta Colenda 5a Câmara de
Direito Público de competência para análise e julgamento da
questão, de forma que os presentes autos devem ser remetidos à
Egrégia Seção de Direito Privado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001936-60.2016.8.26.0300 - Jardinópolis - VOTO No 5/7
No mesmo sentido, destaco farta Jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça Paulista:
APELAÇÃO Ação de indenização Acidente de veículo Pista com restos
de óleo Perda do controle da direção pelo condutor da motocicleta que
sofreu uma queda Competência de uma das 25a a 36a Câmaras da Seção
de Direito Privado RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE
REDISTRIBUIÇÃO. A competência recursal para o julgamento de feitos,
relativos à indenização por dano causado em acidente de veículo, ainda
que envolvam a responsabilidade civil do Estado e concessionárias,
segundo a inteligência do artigo 3o, incisos I e I.7, da Resolução 623/2013,
com as alterações das Resoluções 648/2014 e 736/2016, todas do Órgão
Especial, é das Câmaras de Direito Privado.
(Apelação n. 0005690-14.2013.8.26.0597; Relator(a): Vicente de Abreu
Amadei; Comarca: Ribeirão Preto; Órgão julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 13/12/2016; Data de registro: 14/12/2016)
Ação de reparação de danos Acidente de Trânsito Competência
recursal da 25.a a 36.a Câmaras da C. Seção de Direito Privado III, deste E.
Tribunal para o julgamento das ações relativas à reparação de dano
causado em acidente de veículo ocorrido em rodovia estadual administrada
por empresa concessionária de serviço público
Art. 5o, III.15, da
Resolução n.o 623/2013, do C. Órgão Especial Recurso não conhecido,
com determinação de redistribuição dos autos à C. Câmara competente.
(Apelação n. 0002159-45.2015.8.26.0274; Relator(a): Antonio Celso
Faria; Comarca: Itápolis; Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público; Data
do julgamento: 23/02/2017; Data de registro: 23/02/2017)
COMPETÊNCIA RECURSAL Ação de indenização Responsabilidade civil
Acidente com veículo automotor em rodovia sob a jurisdição do DER
Matéria inserida na competência da Seção de Direito Privado Resoluções
n.o 605/2013 e n.o 623/2013 do C. Órgão Especial do TJSP Determinada a
redistribuição do feito para uma das Câmaras que compõem a Terceira
Subseção de Direito Privado (25a a 36a Câmaras) Precedentes Recurso
não conhecido com determinação. (autos de processo n.
0053644-09.2011.8.26.0506; julgado pela 8a Câmara de Direito Público,
por v.u.; no dia 19.10.2016; Desembargador Relator Ponte Neto)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001936-60.2016.8.26.0300 - Jardinópolis - VOTO No 6/7
Ademais, no âmbito do C. Órgão Especial, este
também é o posicionamento predominante:
Conflito de competência. Apelação. Ação indenizatória. Reparação de
danos decorrentes de acidente de trânsito. Objeto na pista de rolamento.
Culpa extracontratual. Ação proposta em face de concessionária de serviço
público (Concessionária de Rodovias Tebe S/A). Conflito procedente.
Competência da C. 34a Câmara de Direito Privado, da Terceira Subseção de
Direito Privado (DP-3). (autos de processo n. 0056304-97.2015.8.26.0000;
julgado no dia 11.11.2015, por v.u.; Des. Rel. Borelli Thomaz)
Conflito de Competência - Ação de Reparação de Danos ("responsabilidade
civil decorrente de acidente automobilístico causado pela presença de
animal na pista de rolamento") - Ação indenizatória que objetiva a
reparação de danos em face de concessionária de serviço público Matéria
que, entretanto, se insere na competência da 25a a 36a Câmaras de Direito
Privado - Resolução n° 194/2004, com redação dada pela Resolução n°
281/2006 - Provimento n° 7/200 7 - Duvida procedente Reconhecida a
competência da Seção de Direito Privado III. (autos de processo n.
0103281-21.2013.8.26.0000; julgado no dia 26.06.2013, por v.u.; Des. Rel.
Antonio Carlos Malheiros)
Conflito de competência. Reparação de danos materiais e morais. Colisão
de veículo do recorrente com animal solto na via de rolamento de rodovia
explorada por concessionária de serviço público. Matéria que se insere na
competência da 25a à 36" Câmaras da Seção de Direito Privado. Resolução
n. 194/2004, art. 2o, inciso III, alínea "c ", com a modificação advinda da
Resolução n. 605/2013. Competência para julgar as ações que versem
sobre reparação de dano causado em acidente de veículo. Precedentes
desta Corte de Justiça. Conflito julgado procedente para estabelecer a
competência da C 33a Câmara de Direito Privado." (autos de processo n.
0090406-19.2013.8.26.0000; julgado no dia 31.07.2013, por votação
unânime; Des. Rel. Guerrieri Rezende)
Posto isso, dá-se meu voto no sentido de não
conhecer do recurso para suscitar conflito negativo de
competência, na forma do art. 200 do Regimento Interno do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001936-60.2016.8.26.0300 - Jardinópolis - VOTO No 7/7
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o Colendo Órgão
Especial, nos termos do art. 13, I, e, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Sub censura, é como voto.